Tribunal: TJDFT
Processo: 0733377-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0733377-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOC DOS TRANSP ALTERN DO RIACHO FUNDO II, REC DAS EMAS E SAMAMBAIA-DF AGRAVADO: FRANCISCO FARIAS MARTINS D E C I S Ã O NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO INADMISSÍVEL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela 2a ré (ID 18946763) contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva por ela suscitada (ID 18946764 - Pág. 2). Requer a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. Não houve pedido de antecipação de tutela recursal. Contrarrazões (ID 19986619). É o breve relato. O presente agravo não pode ser conhecido. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no art. 1.015 do CPC/15, in verbis: “(...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (...)” Analisando o dispositivo supracitado, verifica-se que não cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, razão pela qual o presente agravo é inadmissível. Nesse sentido: “(...) I. Decisão que desacolhe preliminar de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1307824, 07175413820208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 22/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III). P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator